Tribunal: STF
Processo: Inq 4528
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de inquérito policial instaurado, em pequena síntese, para apurar a suposta prática do delito de peculato, previsto no art. 312, do Código Penal, pelo então Deputado Federal Heberte Lamarck Gomes da Silva (“Betinho Gomes”).



    O procedimento investigativo foi originalmente autorizado pelo relator que me antecedeu, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, ainda em 2 de agosto de 2017, e, após o encaminhamento dos autos à primeira instância, dada a cessação da investidura do mandato do parlamentar investigado, sobreveio nova decisão do Juízo da 36ª Vara Federal de Pernambuco, que, acolhendo pedido do Ministério Público Federal, registrou o seguinte declínio de competência:



    [...] 



    Verifica-se, portanto, que o investigado HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA é ex-Deputado Federal e que a investigação recai sobre condutas que teriam sido supostamente praticadas no exercício da função. 



    Modificando seu entendimento anterior, o Supremo Tribunal Federal fixou posição mais abrangente sobre a competência dos tribunais para julgar os crimes funcionais praticados por autoridades com prerrogativa de foro ("foro privilegiado"), no sentido de mantê-la mesmo após o término do exercício das respectivas funções, fixando a seguinte tese: "A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" (STF - HC 232.627/DF - Tribunal Pleno - Rel. Ministro Gilmar Mendes - j 11/03/2025). 



    Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público Federal quando suscita a incompetência deste Juízo. 



    Todavia, a competência para processamento do inquérito pertence ao Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, I, "b", da CF e, consequentemente, a investigação deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral da República. 



    Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando que, após baixa na distribuição, seja o presente feito, juntamente com seus anexos físicos, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (doc. 47).



    Imediatamente após o recebimento dos autos por este Supremo Tribunal Federal, encaminhei o feito à Procuradoria-Geral da República, especialmente para manifestar-se sobre a competência do STF e acerca do pedido de arquivamento do inquérito formulado pelo investigado.



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo arquivamento do inquérito, sob o fundamento de que, em razão do tempo transcorrido desde o suposto cometimento dos fatos, que teriam ocorrido entre 2015 e 2016, revelar-se-ia “improvável a identificação de novos elementos de prova, até porque esgotadas as possíveis linhas investigatórias”. 



    Aludindo, ao fim, ao princípio da duração razoável do processo, o órgão ministerial pugnou pelo arquivamento definitivo do inquérito (doc. 62).



    É o relatório.



    Decido. 



    O caso não comporta maior digressão.



    Revelando-se atribuição constitucional do órgão ministerial a titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição), o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido, salvo nas hipóteses de manifesta afronta à ordem jurídica (INQ 4.833/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/3/2023; INQ 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/6/2018; INQ 4.061/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/9/2015; INQ 2.341 QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/08/2007; INQ 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27/8/2004). 



    Não há elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva do órgão ministerial quanto à insubsistência de novos elementos de prova aptos a legitimar o endosso ou a continuidade das linhas investigativas.  



    A afirmação da Procuradoria-Geral da República de que, após uma década, não foi possível reunir elementos necessários para a formação de juízo seguro sobre os fatos inclina-se, de forma considerável, ao arquivamento que ora se promove.



    Essas considerações sobre a ausência de justa causa para fins de persecução penal afiguram-se razoáveis, sendo imperioso o pedido de arquivamento.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento deste inquérito, com base no art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.  



Ministro Cristiano Zanin 



Relator